Tribunal: TJSP
Processo: 0002402-07.2020.8.26.0664
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002402-07.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WESLEY
HENRIQUE DE AZEVEDO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002402-07.2020.8.26.0664 -Voto no 14378
2
Recurso em Sentido Estrito no 0002402-07.2020.8.26.0664
Comarca e Vara: Foro de Votuporanga – 2a Vara Criminal e da Infância e Juventude
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Wesley Henrique de Azevedo Cunha
Voto no 14.378
Recurso em sentido estrito. Receptação dolosa. Prisão
preventiva. Não sendo estritamente necessária a prisão
preventiva, cabe substitui-la por outras cautelares que
bastam à garantia do juízo.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, insurgindo-se
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e
da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga que deferiu
a liberdade provisória a Wesley Henrique de Azevedo Cunha,
indiciado pela eventual prática do crime previsto no artigo 180,
caput do Código Penal, substituindo a medida por outras
cautelares diversas do cárcere.
Sustenta o recorrente, em síntese, que se encontram
presentes os pressupostos da prisão cautelar. Argumenta para
tanto que o acusado foi preso em flagrante após praticar o
gravíssimo crime de receptação de motociclo. Ainda, pontua que
se cuida de recorrido reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002402-07.2020.8.26.0664 -Voto no 14378
3
Devidamente recebido e processado o recurso, a Defesa
manifestou-se por seu não provimento, sendo mantida a decisão
recorrida.
Já em segunda instância, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público, pese o respeito que se reserva para com as
preocupações do recorrente.
Ao que consta das razões recursais, visto que Wesley
sequer foi ainda denunciado:
O indiciado WESLEY HENRIQUE DE AZEVEDO CUNHA foi preso
em flagrante pela prática de receptação dolosa, eis que no dia 14
de maio de 2020, por volta de 16 horas, na Rua Cariris, 426,
Jardim São Cosme, neste município e comarca, o autuado foi
surpreendido por policiais militares pilotando a motocicleta
HONDA/CG 125 TITAN KS, placa DGF-8774, ostentando placa
artesanal, sendo que, ao ver a guarnição, abandonou o veículo e
empreendeu fuga. O indiciado foi abordado, sendo que os policiais
constataram que a motocicleta era produto de furto, da vítima
LABORATÓRIO BIOMEDIC.
Muito embora o recorrido seja reincidente, lhe foi concedida
liberdade provisória sem fiança, com medidas cautelares diversas
da prisão, gerando o inconformismo Ministerial, razão do presente
recurso.
Por sua vez, acertadamente o juízo de Votuporanga, nos
termos do novo artigo 319 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002402-07.2020.8.26.0664 -Voto no 14378
4
concedeu a liberdade provisória ao recorrido, substituindo a
segregação cautelar deste por outras medidas cautelares
diversas do cárcere.
A despeito dos argumentos utilizados pelo recorrente,
verifica-se no caso que não se mostra necessária, ao menos por
ora, a prisão preventiva do recorrido.
Não há notícia nos autos de que tenha ele provocado
obstrução à busca da verdade real, se esquivando de
reconhecimentos ou tomando paradeiro desconhecido ou
ameaçando testemunhas.
Assim, por ora, não se encontram presentes os requisitos
para a decretação da custódia cautelar, medida que,
concretamente, não se mostra estritamente necessária.
Por outro lado, nada impede no eventual curso da ação
penal, sobrevindo fato novo e o juízo entendendo necessária,
decrete a prisão cautelar do recorrido.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator